Tribunal: TJMT
Processo: 1023760-93.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023760-93.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELOI DE OLIVEIRA PENTIADO - CPF: 877.679.371-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): Pelo princípio da colegialidade, acompanho. Dr. (2o vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO
CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. SAÚDE PÚBLICA.
SISTEMA HOME CARE
. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 CF. HIPOSSUFIÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS.

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROCEDIMENTO DE
MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793/STF.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar aos entes públicos o custeio de despesas de energia elétrica decorrentes de tratamento domiciliar em sistema
home care
, reconhecendo a responsabilidade primária do Município e subsidiária do Estado, até a data do falecimento da autora (
8/5/2025
).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o custeio de despesas de energia elétrica decorrentes de tratamento médico domiciliar (
home care
) à pessoa hipossuficiente; (ii) estabelecer se os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde; e (iii) determinar a qual ente federativo deve ser direcionado o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe aos entes federativos o dever de assegurar o acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A comprovação da necessidade do tratamento em regime
home care
e da hipossuficiência da parte interessada impõe ao poder público o custeio das despesas indispensáveis ao tratamento, incluindo gastos com energia elétrica vinculados ao funcionamento dos equipamentos médicos. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, decorrente da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal, podendo o usuário demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto. A solidariedade não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo financiamento da prestação, conforme os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, nos termos do Tema 793 do STF. Verificada a natureza de média complexidade do tratamento, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município, inclusive para eventual bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe a limitação do valor da obrigação ao teto de 60 salários mínimos, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
O direito fundamental à saúde impõe ao poder público o dever de custear despesas indispensáveis ao tratamento domiciliar (
home care
) quando comprovadas a necessidade médica e a hipossuficiência do paciente. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o usuário demandar qualquer deles, sem prejuízo do direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. Nas demandas de saúde, o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo financiamento da prestação, inclusive para fins de eventual bloqueio de verbas públicas. Nas ações propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o cumprimento da obrigação deve observar o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 297 e 537; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJMT, RI no 1020736-28.2022.8.11.0015, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.04.2024; TJMT, RAgInterno no 0008645-71.2015.8.11.0045, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 340851382 - reclamação no 1023760-93.2024.8.11.0015 –
1o Juizado Especial de Sinop
)
, que julgou procedente o pedido, determinando a responsabilidade primaria ao município e
subsidiariamente
ao Estado, o cumprimento da obrigação de fazer, até o período de 8/5/2025, data do falecimento da autora.

V O T O R E L A T O R

- da obrigação de fazer.

Indiscutível, tratando-se de tratamento em sistema “home care”, e diante da hipossuficiência comprovada da parte interessada, a obrigação dos Entes Públicos do custeio do serviço de energia elétrica no período, limitado ao teto dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1020736-28.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024
); (
TJMT – 2a CDPb – RAgInterno no 0008645-71.2015.8.11.0045 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 11/09/2019 - DJE 16/09/2019
) e (
TJMT – 3a CDPb – RAgI no 1013555-16.2025.8.11.0000 – Rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 25/8/2025 - DJE 25/8/2025
).

- da solidariedade passiva dos Entes Públicos

A tese da solidariedade passiva dos entes Públicos em relação ao contribuinte (
liberdade de escolha do usuário em relação ao destinatário para demandar
), nas obrigações de fazer (
medicamento/tratamento
), não implica, obrigatoriamente, no litisconsórcio passivo.

Contudo, havendo a possibilidade de que o juiz, considerando a repartição de competências próprias do SUS, no caso concreto, direcione o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu financiamento, bem como, no caso de a obrigação ter sido cumprida por ente que não era responsável financeiro pela obrigação, determinar que ele seja ressarcido pelo corréu a quem ela competia, torna imprescindível, do ponto de vista de fixação obrigacional a formação do litisconsórcio passivo necessário pelo juízo, em relação a Estado e Município (
resguardando a conclusão do Tema 1234/STF
), ou seja, demandado exclusivamente o município e a obrigação for de responsabilidade do ente Estatal, deverá este integrar, obrigatoriamente, o polo passivo.

A providência (
litisconsórcio passivo entre Estado e Município
) evita a determinação da compensação/ressarcimento envolvendo os complexos mecanismos da administração pública, represando, quase sempre, no Judiciário, a solução possível. Precedente. (
STF – TP - EMB. DECL. NO RE 855.178/SE – rel. Ministro LUIZ FUX – rel. Para acórdão Ministro EDSON FACHIN - j. 23/05/2019
).

A conclusão é do Relator Ministro EDSON FACHIN, no voto (
RE 855.178/SE
):

“...

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência
; ...
(Grifei)

Nesse sentido:

“Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178/SE)”

“Enunciado 8/JORNADA SAÚDE-CNJ: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”.

“Enunciado 60/JORNADA SAÚDE-CNJ: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

- da ordem de responsabilidade.

Deste modo, considerando que o tratamento/internação é de média complexidade, nos termos do parecer NAT, necessária a adequação de responsabilidade ordinária do Estado e, subsidiária, do Município, inclusive para eventuais bloqueios de verba. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPeC – RAgI no 1036618-07.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 30/4/2025 - DJE 30/4/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RAgI no 1000184-33.2025.8.11.9005 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
).

- do bloqueio de verba.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso. Precedente. (
TJMT – TR – RI no 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença recorrida;
1.2)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
1.3)
estabelecer a mesma ordem, para o caso de necessário bloqueio de verba pública para cumprimento da obrigação;
1.4)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
1.5)
fixar multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026